Tribunal: TJDFT
Processo: 0712417-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. CONTA-POUPANÇA DESVIRTUADA DE SUA FINALIDADE. CIRCUNSTÂNCIA RECONHECIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO SOBRE CRÉDITO LEVANTADO DE CONTA VINCULADA AO FGTS E DEPOSITADA EM CONTA-POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA ENQUANTO NÃO EFETUADO O SAQUE DOS VALORES DEPOSITADOS PELO EMPREGADOR EM BENEFÍCIO DO TRABALHADOR. POSSIBILIDADE DE PENHORA ADMITIDA DO NUMERÁRIO SACADO E OBJETO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. RAZÕES DE LEVANTAMENTO NÃO AFERÍVEIS PELA PROVA DOCUMENTAL REUNIDA AOS AUTOS. VERBA SALARIAL EXCEPCIONALMENTE SUJEITA A CONSTRIÇÃO JUDICIAL. ADMISSIBILIDADE DE PENHORA SOBRE PARTE DA REMUNERAÇÃO DA DEVEDORA. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. PRESERVAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DIGNA DA EXECUTADA. MENOR ONEROSIDADE POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Reconhecida na decisão vergastada a possibilidade de penhora de valores depositados em conta-poupança quando a ela conferido uso desvirtuado de sua finalidade, visto que utilizada como conta corrente pela devedora/executada, falta ao credor/exequente interesse em recorrer para alcançar melhor posição jurídica quanto à matéria. Tese levantada pela parte agravante e acolhida pelo julgador monocrático, que positivou a impenhorabilidade de verba salarial depositada em conta-poupança porque proveniente de conta vinculada do FGTS.
2. Impenhorabilidade afastada porque levantados os depósitos de FGTS pela executada que, segundo indicam os autos, exerce atividade remunerada e movimentou o numerário para conta- poupança desvirtuada de sua finalidade essencial, visto que utilizada como conta corrente. Situação concreta em que o dinheiro perde a proteção legal conferida a importância voltada a garantir a sobrevivência do trabalhador em caso de despedida sem justa causa. Quantia de natureza salarial que passa a compor o acervo de bens da devedora.
3. A falta de localização de bens penhoráveis do devedor executado, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, porque, de outro modo, o credor prejudicado suportará dano patrimonial, enquanto o inadimplente consciente consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionado pelo ganho mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário.
4. A preservação da dignidade da agravada, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pela remuneração que recebe, não será afetada pela incidência da penhora sobre seus rendimentos porque, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Apenas as utilidades de que desfrutam e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que assumiu e não quitou espontaneamente.
5. A regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido em processo de execução, em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar um único bem penhorável para com o produto de sua alienação assegurar o adimplemento obrigacional será excepcional, momentânea e concretamente relativizada para assegurar a satisfação do crédito excutido.
6. A medida constritiva da penhora de parcela remuneratória depositada em conta bancária, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais e reavivar as máximas ulpianas estruturantes dos princípios gerais de direito: viver honestamente, dar a cada um o que é seu e não prejudicar ninguém.
7. A inércia e descaso da devedora com o cumprimento de sentença regularmente manejado somente a ela prejudicam, porque o comportamento desidioso externado pesa somente contra ela. Sem a comprovação de que a constrição judicial inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais à sobrevivência, desponta como medida de menor onerosidade para a executada e como providência razoável a penhora da quantia referente a 10% (dez por cento) da verba de natureza salarial recebida pela agravada/devedora em conta-poupança.
8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido em parte.